Tribunal: TJMT
Processo: 1002649-55.2022.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002649-55.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE PAULO DOS SANTOS - CPF: 034.154.785-99 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BRUNO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 054.984.995-58 (RECORRENTE), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (RECORRIDO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002649-55.2022.8.11.0037

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

José Paulo dos Santos

Recorrido(s):

Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de setembro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CARTA DE INTIMAÇÃO RECEBIDA NO ENDEREÇO DA AUTORA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. POSSIBILIDADE. RECEBER IDENTIFICADO. ENUNCIADO N. 05 DO FONAJE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Se a carta de intimação foi recebida no endereço informado na petição inicial e o aviso de recebimento assinado por terceiro, considera-se, a partir de então, a parte devidamente intimada.

ENUNCIADO 5 – A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito da citação, desde que identificado o seu recebedor.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou extinto processo, em razão de o Autor José Paulo dos Santos não ter comparecimento à audiência de conciliação e nem justificado a ausência com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

-
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Colendos pares;

Argumenta a Recorrida que a assistência judiciária gratuita deve ser indeferida, pois a mera declaração de não possuir condições de arcar com as custas não é suficiente para ser beneficiária. Requer que o presente recurso seja declarado deserto.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

Quanto as demais preliminares arguidas, entendo que não é momento processual adequado, visto que sequer houve o comparecimento do autor a audiência conciliatória, isto é, a fase instrutória sequer iniciou, logo, como estas preliminares não foram submetidas à apreciação do juízo singular, não podem ser analisadas em segundo grau, sob pena de supressão de instância.

É como voto.

- MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se na extinção do feito, sem apreciação do mérito, em razão da ausência da parte autora à audiência de conciliação realizada no dia 08/06/2022, às 13hs30min.

A pessoa física, autor e réu, deve comparecer pessoalmente às audiências designadas (conciliação ou de instrução e julgamento) nos Juizados Especiais, pois em não se fazendo presente (pessoa física), o processo será extinto sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 51, inc. I, da Lei 9099/95.

No caso, o autor, José Paulo dos Santos, embora devidamente intimado, consoante restou demonstrado pelo aviso de recebimento juntado ao id 18293196, não compareceu à audiência designada tampouco apresentou justificativa.

Não constitui motivo plausível o argumento de inexistência de intimação pessoal quando não constar no documento (A.R.) a assinatura do Autor, sendo plenamente possível que outrem efetue o recebimento da carta de intimação, se recebido no mesmo endereço informado na petição inicial, considerando, a partir de então, a parte devidamente intimada.

Esse é o entendimento exposto no Enunciado n. 05, do FONAJE:

ENUNCIADO 5 – A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito da citação, desde que identificado o seu recebedor.

Analisando detidamente o documento de Aviso de Recebimento acostado ao processo (id 18293196), verifico que houve a identificação do recebedor da respectiva carta de intimação acerca da audiência de conciliação (Sr. Luiz Gabriel Lima Sanches). Portanto, considero que o promovente foi pessoalmente intimado.

Por fim, cumpre ressaltar que o outro autor, Sr. Bruno Ferreira dos Santos, reside no mesmo endereço do Sr. José Paulo, id 138293199, não sendo pertinente alegar desconhecimento do ato, ante ao comparecimento do segundo reclamante.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém
nego-lhe

provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, 3º do CPC.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022